Tribunal: TJMT
Processo: 1042124-74.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042124-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA MENDES - CPF: 536.277.761-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da disponibilização do valor correspondente, inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica e eventual responsabilização civil com esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NEIDE FERREIRA MENDES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº. 1042124-74.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamentos dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex (ID 127647170).

Irresignada, a autora/apelante aduz que

o réu/apelado não comprovou a regularidade contratual, uma vez que os documentos por ele apresentados foram assinados em branco, demonstrando a existência de fraude.

Afirma que, os documentos em branco apresentados comprovam que o contratante sequer teve conhecimento das cláusulas (valor do empréstimo, forma de entrega do valor, juros aplicados).

Ressalta que, a tela de sistema apresentado pelo réu/apelado não comprova que os valores foram liberados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 127647172).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 127647176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pela autora com a narrativa de que desconhece o contrato de mútuo consignado que enseja descontos mensais em sua conta corrente.

A sentença objeto de impugnação julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença resolveu adequadamente o litígio ao não acolher a pretensão autoral.

Isso porque, em que pese a autora/apelante alegar que os documentos apresentados pelo réu/apelado foram assinados em branco, demonstrando a existência de fraude, tem-se que a Cédula de Crédito Bancário encartada ao ID 127647161 (fls. 72/79) não somente está preenchida, como também assinada pela autora.

Ademais, o recibo de pagamento colacionado aos autos, demonstra que o valor contratado (R$ 563,80) foi disponibilizado na conta bancária da autora/apelante (ID 127647164 - Pág. 1 – fls. 119).

Assim sendo, a legitimidade e a origem das cobranças impugnadas foram suficientemente comprovadas, de modo que o sentenciante agiu corretamente ao decretar a improcedência dos pedidos autorais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil. [...].
(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 80102211420158110028 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, da referida norma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022